Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e alterou de ofício os honorários advocatícios sucumbenciais para fixá-los com fundamento na equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise é saber se o acórdão apresenta omissão, obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0739382-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, ApCiv 0726930-44.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021.